Tribunal: STF
Processo: HC 185290
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido.